Tribunal: TJMT
Processo: 0006578-58.2012.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006578-58.2012.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ODILA DE SOUZA SANTOS - CPF: 284.175.269-00 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

00065785820128110007

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ESTADO DE MATO TROSSO)

Recorrido(s):

ODILA DE SOUZA SANTOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

14/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULOS AUTOMOTORES – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS – PLEITO DE NULIDADE DOS REGISTROS E DOS DÉBITOS SOBRE OS VEÍCULOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS E DÉBITOS DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

O órgão estadual de trânsito é responsável pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição dos veículos registrados em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e dos débitos gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para declarar a nulidade, com efeitos
ex tunc
, do registro dos 03 (três) veículos registrados em nome da parte promovente, assim como o cancelamento dos débitos, uma vez que não houve comprovação de sua ligação com tais bens, se tratando de operação praticada mediante fraude, conforme trecho dispositivo que cito:

Ex positis, nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão porque DECLARO INEXISTENTES, bem como, NULOS com efeito ex tunc, os atos administrativos praticados pelo DETRAN/MT, referente aos registros dos veículos Ford/Corcel II, cor branca, fabricação/modelo 1982/1983, placa JYB6624, Renavam 562725130, GM/Chevette SE, cor prata, fabricação/modelo 1987/1987, placa JYK0506, Renavam 520614321 e Ford Corcell II Hobby, cor azul, fabricação/modelo 1981/1981, placa JYA3426, Renavam 512349916, em nome da autora, bem como, a INEXISTÊNCIA dos débitos fiscais e demais encargos decorrentes dos referidos registros.

Tocante à antecipação de tutela (atual tutela provisória de urgência), por todo o exposto, bem como, presentes os pressupostos necessários, concedo a antecipação de tutela/tutela provisória de urgência, pleiteada às fls. 05/13.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por Odila Souza Santos contra DETRAN/MT – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que os tributos são lançados com base na propriedade dos veículos. Alegou que uma vez ocorrido o fato gerador, o proprietário do veículo naquela data é o contribuinte do respectivo IPVA, de modo que não adianta alegar que não adquiriu o veículo para afastar a responsabilidade fiscal e administrativa decorrente da propriedade.

Argumentou que as meras alegações no sentido de que o veículo não se encontra sob sua propriedade não lhe isenta do dever de cumprir com a obrigação tributária principal, nem acessória.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que jamais teve veículo, pois sua condição financeira não lhe permite e sequer possui CNH.

O Procurador de Justiça declinou de manifestação por ausência de interesse.

Os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Nesta Turma Recursal, o Ministério Público ratificou o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre os quais pendem débitos de IPVA e outros. Alega a parte promovente que ao necessitar de uma certidão negativa de débitos constou várias pendências fiscais relativas a 03 (três) veículos, cuja propriedade desconhece, uma vez que jamais teve veículo, pois sua condição financeira não lhe permite e sequer possui CNH.

O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda e determinou o cancelamento dos registros, assim como dos débitos em nome da parte promovente, uma vez em se tratando de negativa de propriedade dos veículos, é a parte hipossuficiente, de modo que caberia ao ente público comprovar a propriedade.

Em recurso, pretende a parte promovida a improcedência da pretensão, uma vez que entende que o fato gerador da obrigação é a propriedade e os veículos estão em nome da parte promovente.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade dos veículos e invoca sua condição financeira de parcos recursos para que fosse proprietária de veículo, ainda mais de três, bem como que sequer possui CNH, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença:

No caso judicializado, incumbia à parte requerida debelar o pleito da parte requerente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial. Porém, nos autos gravita outro cenário.

Afinal, a parte requerida apenas se resumiu em alegar ausência das condições da ação. É dizer: Não trouxe aos autos qualquer prova do alegado, carreando apenas extratos dos veículos (fls. 43/47), documentos estes emitidos pelo site do próprio DETRAN/MT. De tal forma, tais documentos não são provas suficientes para demonstrar qualquer elemento que pudesse contrapor o alegado pela requerente, bem como, provar o sustentado em contestação.

Aqui, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso, significa dizer que a requerente nunca poderia provar que não adquiriu tais veículos, bem como, não firmou qualquer relação jurídica, ou ainda, que não seria devedora de quaisquer valores vinculados aos veículos, incumbência lógica que deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”.

Outro ponto importante a ser levado em consideração é a ausência do Certificado de Registro de Veículo (CRV), documento expedido pelo DETRAN, do qual define a propriedade de um veículo à pessoa física ou jurídica, sendo que, por meio deste, o vendedor formaliza a autorização para a transferência de propriedade.

De fato, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com os veículos, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois o ente público, deve realizar os registros dos veículos obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos.

Não obedeceu aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que não restou comprovado que foi observado.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

O órgão estadual de trânsito é responsável pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição dos veículos registrados em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e dos débitos gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020